Tribunal: STF
Processo: RE 1532299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CUMPRIMENTO DE SENTENLÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS ASSOCIADOS. FILIAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VALIDADE: APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE, EM PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Pedido na ação coletiva limitado aos filiados, restrição expressamente acatada pelo título. Não comprovada filiação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Limites subjetivos da ação coletiva definidos, conforme o pedido, desde o ajuizamento. A coisa julgada constituída na ação coletiva não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados ao tempo do ajuizamento, como os exequentes. Recurso provido para extinguir o cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa dos exequentes” 
(fl. 2, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em julgado com esta ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Ilegitimidade dos exequentes porque não eram filiados à associação impetrante da ação coletiva ao tempo do ajuizamento. Supremo Tribunal Federal, Tema 1119, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Sem aplicação porque o pedido se restringiu aos filiados da associação impetrante da ação coletiva, restrição expressamente acatada pelo título. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o 
inc. XXI e a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.119 da repercussão geral. 



    Asseveram que “na segunda instância paulista o Desembargador relator deu provimento ao recurso, reconhecendo a ilegitimidade dos autores, por não demonstrarem a condição de associados, contrariando desta forma a jurisprudência dominante, acerca do assunto” (fl. 6, e-doc. 9).



    Salientam que, “no caso específico do acórdão recorrido, o TJSP entendeu pela ilegitimidade dos recorrentes para propositura da presente demanda por não serem sócias da associação impetrante, ao passo que nos acórdãos paradigma, este E. STF. restou claro e desmistificado que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial” (fl. 33, e-doc. 9).



    Ressaltam que “não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R. sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo” (fl. 33, 
e-doc. 9).



    Assinalam estender “a todo o universo de policiais militares inativos, bem como aos pensionistas, o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, independentemente do fato de serem ou não associados” (fl. 35, e-doc. 9).



    Pedem provimento do presente recurso extraordinário “para reformar o V. acórdão recorrido, que conhecendo ao final do presente a ele haverá de dar provimento para reformar o V. acórdão recorrido, para o fim de ser afastada a ilegitimidade dos autores e dando-se integral procedência aos pedidos desta lide, condenando-se a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da execução de sentença” (fl. 39, e-doc. 9). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.119 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Ilegitimidade para a cobrança. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Julgamento mantido por não caber afastar a expressa limitação do título” (fl. 2, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. São cinco os recorrentes (Dina Claudino Bicudo, Lairce Marques de Brito, Gilson de Almeida Machado, Antonio Francisco Scudeller e Elizette Maria Lopes), porém a ilegitimidade ativa de cada um deles está assentada em fundamentos distintos.



    5. No acórdão recorrido, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo instituto de previdência estadual, com a seguinte fundamentação:



    “(...) não pode beneficiar quem se filiou depois, inclusive até por breve lapso de tempo, eventualmente apenas para se beneficiar da coisa julgada a constituir ou já constituída. 



    É o caso dos agravados Antônio, Gilson, Elizette e Diná, que não comprovaram filiação, e da agravada Lairce Marques, que comprovou filiação somente em junho de 2011, origem, fls. 16, não ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, em agosto de 2008, cumprindo por isso extinguir o cumprimento de sentença” (fl. 5, e-doc. 3).



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes Dina Claudino Bicudo, Gilson de Almeida Machado, Antonio Francisco Scudeller e Elizette Maria Lopes, por não terem conseguido demonstrar a filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. 



    Para rever o decidido pelas instâncias ordinária sobre a ausência da condição de filiados dos mencionados recorrentes, seria necessário reexame de provas, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Beneficiário de pensão por morte. Dependência econômica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.415.159-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.114.989-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.8.2018).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.470.780/SP, de minha relatoria, rejeitei-os sob o fundamento de que “o recurso extraordinário com agravo foi desprovido porque o Tribunal de origem concluiu que ‘o pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença’ e que, ‘não sendo filiadas, as apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução’ (fl. 3, e-doc. 13). Rever o entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (decisão monocrática transitada em julgada, DJe 25.4.2024).



    Pela incidência desse óbice jurídico impeditivo do processamento do recurso extraordinário, com relação aos recorrentes Dina Claudino Bicudo, Gilson de Almeida Machado, Antonio Francisco Scudeller e Elizette Maria Lopes, nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Razão jurídica assiste a Lairce Marques de Brito.



    8. No juízo de retratação do Tema 1.119 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, concluindo não lhe caber “afastar a expressa limitação do título, como ressalvado [pelo] Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056, por isso sem possibilidade de adequação [ao decidido pelo] Supremo Tribunal Federal, Tema 1119” (fl. 3, e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmando a jurisprudência quanto a ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 
DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021).



    No julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, mesmo no caso de filiação posterior a impetração de mandado de segurança coletivo, é possível reconhecer a legitimidade de associado para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva.



    Em controvérsias similares à deste processo, este Supremo Tribunal Federal tem aplicado essa tese de repercussão geral para reconhecer a legitimidade ativa de filiados depois da impetração de mandado de segurança coletivo pela associação representativa de classe. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário’ (RE n. 1.449.673-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.514.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2024).



    Nesse sentido, citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.475.195/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.2.2024; RE n. 1.465.970/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2024; e RE n. 1.453.735/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.3.2024.



    Como consta dos autos que a recorrente Lairce Marques de Brito está filiada à associação impetrante do mandado de segurança coletivo desde “junho de 2011” (fl. 5, e-doc. 3) e o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 26.4.2022 (fl. 4, e-doc. 3), há que se reconhecer a legitimidade ativa dessa associada para o cumprimento individual de sentença.



    Procedentes as alegações recursais em relação a Lairce Marques de Brito. Quanto a ela, consta do acórdão recorrido divergência sobre a jurisprudência deste Supremo Tribunal, reafirmada no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em juízo, de autorização expressa de seus associados nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandado de segurança.



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 1.119 da repercussão geral, reconhecer a legitimidade ativa apenas de Lairce Marques de Brito para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, invertidos, nesse ponto, os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora